Tribunal: TJPA
Processo: 0801852-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801852-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa por desconto de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de descumprimento
.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante nos autos, não restou demonstrado. Outrossim, é certo que eventual vício de consentimento depende de instrução probatória, não admitindo presunção, reforçando a ideia da não demonstração da probabilidade do direito do autor.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

4.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida na ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais (proc. nº 0820199-56.2023.8.14.0028) que tramita na 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, ajuizada por JOSE FERREIRA DE SOUZA em face de BANCO BMG SA, ora recorrente.

A decisão deferiu tutela de urgência com a seguinte parte dispositiva:

“Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, a partir da intimação desta decisão,

cesse a cobrança da operação impugnada, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de realizar os descontos referente ao contrato RMC ora impugnado, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, assim como se abstenha de negativar o nome da autora, sob pena de incorrer na multa ministrada diariamente,

medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.”

No recurso, aduz que o agravado aderiu, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, tendo pleno conhecimento de suas cláusulas. Defende que não houve qualquer fraude no contrato e nem impôs ao agravado que firmasse o negócio jurídico em questão, não procedendo em cobranças indevidas ou abusivas. Sustenta, ainda, a desnecessidade de estipulação de multa diária e a sua onerosidade excessiva.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 18144733, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 18599590.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 27 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa por desconto no importe de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de descumprimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito da autora passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem. Ocorre que pela documentação apresentada com o presente recurso, inexiste, ao menos até o momento, evidências de que o negócio jurídico discutido tenha sido fraudulento, impondo-se a revogação da decisão agravada ante o não preenchimento da probabilidade do direito autoral.

Digo isso pois, ao menos em sede de análise perfunctória, há dúvidas da ocorrência de fraude no caso em tela, considerando que o Banco agravante apresentou “Cédula de Crédito Bancário” com a digital da devedora, assinatura a rogo e de duas testemunhas (ID 107006693 - Pág. 3/5), “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado” (ID 107006693 - Pág. 1/2) e que foi disponibilizado em conta bancária de sua titularidade o valor contratado (ID nº 107006693, pg. 11), afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

A idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de vicio de consentimento, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude ou vício de consentimento (já que este não se presume), necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito da autora, um dos requisitos cumulativos do art. 300. CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito da autora.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/06/2024